Tribunal: TJMT
Processo: 1002947-49.2024.8.11.0046
Relator(a): LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-05
Data de publicação: 2026-05-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002947-49.2024.8.11.0046
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). SEBASTIAO DE

ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO CENTRO SUL RONDONIENSE - SICOOB CREDIP - CNPJ: 02.015.588/0001-82 (EMBARGADO), EDER TIMOTIO PEREIRA BASTOS - CPF: 690.997.232-53 (ADVOGADO), MATAO INDUSTRIA E COMERCIO DE MADEIRAS LTDA - CNPJ: 44.430.054/0001-62 (EMBARGANTE), PETER MATEUS DE FARIAS RIBEIRO - CPF: 094.804.096-31 (ADVOGADO), LUMA VIEIRA MARQUEZ - CPF: 089.970.106-03 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. PESSOA JURÍDICA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO OU CONTRADIÇÃO. PRETENSÃO INFRINGENTE. RECURSO REJEITADO.

I. Caso em exame

1. Embargos de declaração opostos por pessoa jurídica contra acórdão que desproveu agravo interno, mantendo decisão que indeferiu o benefício da gratuidade da justiça e determinou o recolhimento do preparo recursal, sob fundamento de ausência de comprovação da hipossuficiência econômica.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado incorreu em (i) omissão quanto à distinção entre faturamento bruto e disponibilidade financeira; (ii) contradição na valoração do critério econômico; (iii) omissão quanto à análise de faturamento, lucro e fluxo de caixa; e (iv) omissão quanto à aplicação da tese firmada no Tema 1.196 do STJ.

III. Razões de decidir

3. Não há omissão quanto à distinção entre faturamento bruto e disponibilidade financeira, pois o acórdão reconheceu tal diferença, mas concluiu que a embargante não comprovou concretamente a incapacidade de arcar com o preparo, ônus que lhe incumbia.

4. Inexiste contradição interna, uma vez que o julgado não adotou critério automático, mas utilizou a proporção entre faturamento e valor do preparo como elemento de convencimento, precedido de oportunidade de complementação probatória.

5. Também não se verifica omissão quanto à distinção entre faturamento, lucro e fluxo de caixa, pois o acórdão considerou tais aspectos e concluiu que não houve demonstração de comprometimento da atividade empresarial, distinguindo iliquidez momentânea de insolvência estrutural.

6. Quanto ao Tema 1.196 do STJ, o acórdão enfrentou adequadamente a matéria, afastando a concessão da gratuidade diante da ausência de comprovação efetiva da hipossuficiência, em consonância com a jurisprudência consolidada.

7. Os embargos de declaração não evidenciam vícios previstos no art. 1.022 do CPC, revelando mero inconformismo com o resultado do julgamento, o que é incompatível com a natureza integrativa do recurso.

IV. Dispositivo e tese

8. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.

Tese de julgamento
:
“1. A concessão da gratuidade da justiça à pessoa jurídica exige comprovação efetiva da hipossuficiência econômica, não bastando alegações genéricas ou demonstração de faturamento dissociada de prova concreta de incapacidade financeira. 2. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito, sendo cabíveis apenas para sanar vícios de omissão, contradição, obscuridade ou erro material.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC/2015, art. 1.022.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt na PET na AR nº 7.576/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, Segunda Seção, j. 11.03.2026; STJ, EDcl no EREsp nº 667.002/DF, Rel. Min. Humberto Martins, Corte Especial, j. 19.12.2018.

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Trata-se de
embargos de declaração
apresentados por
MATÃO INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MADEIRAS LTDA
em face de acórdão proferido pela Quinta Câmara de Direito Privado, conheceu e desproveu o agravo interno interposto pela embargante, mantendo a decisão monocrática que indeferiu o pedido de gratuidade da justiça e determinou o recolhimento do preparo recursal, sob pena de deserção. O embargante tem o objetivo de sanar supostas omissões e contradições relevantes ao deslinde da controvérsia.

Nos embargos apresentados (ID. 358740864), a embargante afirma que o acórdão contém omissões e contradições relevantes. Aponta, primeiramente, omissão quanto ao efetivo enfrentamento da tese de que faturamento bruto não se confunde com disponibilidade financeira, argumentando que o julgado não explicitou por que razão os custos operacionais e a estrutura de despesas alegados pela microempresa seriam juridicamente irrelevantes para a aferição concreta da incapacidade momentânea de arcar com despesas processuais.

Sustenta que
"a mera afirmação de que 'não houve demonstração' não supre o dever de enfrentamento analítico da tese central deduzida pela parte, sobretudo quando o próprio acórdão reconhece que a análise da capacidade econômico-financeira deve considerar a proporcionalidade entre o valor exigido e a real situação da empresa".

Alega, ainda, contradição interna na valoração do critério econômico adotado, pois o acórdão afirma não ter se valido de critério objetivo para o indeferimento da gratuidade, mas seu fundamento decisório central estaria assentado em critério marcadamente objetivo: a comparação direta entre o faturamento bruto bimestral e o valor do preparo.

Aponta também omissão quanto à necessidade de distinção concreta entre faturamento, lucro e fluxo de caixa, argumentando que o acórdão não esclarece por que a análise do caso poderia prescindir dessa distinção contábil mínima. Por fim, indica omissão quanto ao alcance da tese firmada no Tema 1.196 do STJ, invocada pela parte no agravo interno.

Por fim, requer o conhecimento e provimento dos embargos para sanar as omissões e contradições apontadas, integrando-se o acórdão. Subsidiariamente, pede que os aclaratórios sejam conhecidos e parcialmente providos para fins de esclarecimento e prequestionamento expresso dos dispositivos legais e constitucionais indicados. Caso reconhecido o vício apontado, requer a atribuição de efeitos infringentes, com reexame da conclusão quanto ao indeferimento da gratuidade da justiça.

Em contrarrazões (ID. 360061870), a embargada COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DO CENTRO SUL RONDONIENSE – SICOOB CREDIP alegou que os embargos não merecem acolhimento, porquanto não apontam vício integrativo efetivo no acórdão embargado, limitando-se a renovar teses já deduzidas, enfrentadas e rejeitadas pela Câmara, em manifesta tentativa de rediscussão do mérito sob o rótulo de omissão e contradição. Argumenta que o acórdão expressamente registrou a alegação da embargante, reconheceu que a matéria exigia análise cuidadosa, e concluiu, de forma fundamentada, que a documentação apresentada não se mostrou apta a comprovar que o recolhimento do preparo comprometeria a manutenção da atividade empresarial.

Sustenta que não há contradição interna, pois o acórdão consignou que não houve indeferimento automático ou abstrato do benefício, justamente porque houve prévia intimação da recorrente para complementar a prova documental. Afirma que a referência ao montante da movimentação fiscal e à reduzida expressão econômica do preparo foi utilizada como elemento concreto de convencimento à luz do acervo probatório apresentado, e não como critério automático de exclusão do benefício. Defende que não subsiste a alegação de omissão quanto à distinção entre faturamento, lucro e fluxo de caixa, pois o acórdão não ignorou essa diferenciação, apenas entendeu que a embargante não apresentou documentação idônea e suficiente para demonstrar sua situação financeira.

Por fim, requer o conhecimento da impugnação e o integral desprovimento dos embargos de declaração, mantendo-se inalterado o acórdão embargado. Subsidiariamente, sendo reconhecido o caráter manifestamente protelatório dos aclaratórios, pede a aplicação da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Conforme o explicitado, cuida-se de
embargos de declaração
apresentados por
MATÃO INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MADEIRAS LTDA
em face de acórdão proferido pela Quinta Câmara de Direito Privado, com o objetivo de sanar supostas omissões e contradições relevantes ao deslinde da controvérsia.

O acórdão embargado, por unanimidade, conheceu e desproveu o agravo interno interposto pela embargante, mantendo a decisão monocrática que indeferiu o pedido de gratuidade da justiça e determinou o recolhimento do preparo recursal, sob pena de deserção. A decisão fundamentou-se na ausência de comprovação efetiva da hipossuficiência econômica da pessoa jurídica, considerando que os registros fiscais apresentados demonstraram faturamento bruto bimestral de R$ 77.968,88, valor considerado incompatível com a alegada impossibilidade de arcar com preparo recursal de R$ 515,61, que representaria apenas 0,66% desse montante.

Preliminarmente, verifico que os embargos de declaração foram opostos tempestivamente, conforme certidão de ID. 358803868, e por parte legítima, estando presentes os pressupostos de admissibilidade recursal previstos no art. 1.022 do Código de Processo Civil.

A embargante sustenta a existência de
quatro vícios no acórdão
, consistentes em omissões e contradição.

Alega, inicialmente, a ausência de enfrentamento da tese segundo a qual o faturamento bruto não se confunde com disponibilidade financeira. Aponta, ainda, a existência de contradição interna quanto à valoração do critério econômico adotado. Ademais, afirma haver omissão no tocante à necessidade de distinção concreta entre faturamento, lucro e fluxo de caixa, bem como quanto ao alcance da tese firmada no Tema 1.196 do Superior Tribunal de Justiça.

Passa-se à análise individualizada das alegações deduzidas.

- Da alegada omissão quanto ao efetivo enfrentamento da tese de que faturamento bruto não se confunde com disponibilidade financeira

A embargante sustenta que o
acórdão teria sido omisso ao não explicitar por que razão os custos operacionais e a estrutura de despesas alegados pela microempresa seriam juridicamente irrelevantes
para a aferição concreta da incapacidade momentânea de arcar com despesas processuais.

O vício apontado
não
se configura. O acórdão embargado enfrentou expressamente a questão, reconhecendo a distinção conceitual entre faturamento bruto e disponibilidade financeira, tanto que consignou, de modo explícito, que "
a análise da capacidade econômico-financeira deve considerar a proporcionalidade entre o valor exigido e a real situação financeira da empresa".

Não obstante, o julgado concluiu, após análise dos documentos apresentados, que
a embargante não se desincumbiu do ônus de demonstrar que o pagamento do preparo recursal comprometeria sua existência ou a continuidade de suas atividades.
Conforme se extrai do acórdão,
"embora a agravante alegue que o faturamento bruto não reflete a disponibilidade financeira, não apresentou documentação que demonstrasse que o pagamento desse valor comprometeria a manutenção da atividade empresarial".

Não há, portanto, omissão
quanto ao enfrentamento da tese, mas sim conclusão desfavorável à pretensão da embargante após a análise do conjunto probatório.

O acórdão reconheceu a relevância da distinção entre faturamento bruto e disponibilidade financeira, mas concluiu que a parte não comprovou, de forma concreta, que o pagamento do preparo recursal comprometeria sua atividade empresarial, ônus que lhe incumbia nos termos da Súmula 481 do STJ.

A pretensão da embargante, neste ponto,
revela nítido inconformismo com o resultado do julgamento e busca, por via transversa
, a rediscussão do mérito já decidido, o que não se coaduna com a finalidade dos embargos de declaração.

- Da alegada contradição interna na valoração do critério econômico adotado

A embargante aponta contradição no acórdão, que teria afirmado
não ter se valido de critério objetivo para o indeferimento da gratuidade, mas, simultaneamente, teria utilizado como fundamento decisório central a comparação direta entre o faturamento bruto bimestral e o valor do preparo.

Também neste ponto não se verifica o vício apontado. O acórdão não incorreu em contradição ao afirmar que não utilizou critério objetivo automático e, ao mesmo tempo, considerar a proporção entre o faturamento e o valor do preparo como elemento de convencimento.

A contradição que autoriza a oposição de embargos de declaração é a interna, caracterizada pela existência de proposições inconciliáveis entre si no corpo da decisão. No caso, não há proposições inconciliáveis, mas sim a correta aplicação da metodologia de análise da hipossuficiência econômica.

O que o acórdão consignou foi que não houve indeferimento automático ou abstrato do benefício, tendo sido assegurada à parte a oportunidade de complementação probatória. A análise da proporção entre o faturamento e o valor do preparo foi utilizada como elemento concreto de convencimento à luz do acervo probatório apresentado pela própria embargante, e não como critério automático de exclusão do benefício.

Conforme se extrai do acórdão,
"a decisão monocrática não utilizou critérios objetivos para o indeferimento imediato da gratuidade judiciária. Ao contrário, determinou a intimação da agravante para apresentar documentos que comprovassem a insuficiência de recursos, assegurando oportunidade de complementação probatória".

Não há, portanto, contradição interna no acórdão
, mas sim a utilização de elementos concretos extraídos dos documentos apresentados pela própria embargante para fundamentar a conclusão de que não restou demonstrada a hipossuficiência alegada.

- Da alegada omissão quanto à necessidade de distinção concreta entre faturamento, lucro e fluxo de caixa

A embargante sustenta que o acórdão teria sido
omisso ao não esclarecer por que a análise do caso poderia prescindir da distinção contábil entre faturamento, lucro e fluxo de caixa, especialmente em se tratando de microempresa que alegou iliquidez conjuntural
.

Também neste ponto não se verifica a omissão apontada. O acórdão não ignorou a distinção entre os conceitos contábeis mencionados,
mas concluiu que a embargante não apresentou documentação idônea e suficiente para demonstrar
, concretamente, que sua situação financeira inviabilizava o recolhimento do preparo.

O julgado reconheceu expressamente a necessidade de
"distinguir situações de iliquidez temporária daquelas caracterizadas por insolvência estrutural"
, concluindo que
"os documentos apresentados indicam que a recorrente enfrenta dificuldades conjunturais de fluxo de caixa, mas preserva ativos realizáveis e capacidade creditícia, não se enquadrando na situação de colapso econômico-financeiro irreversível que justificaria a concessão da gratuidade da justiça".

Não houve, portanto, omissão quanto à distinção entre os conceitos contábeis
, mas sim conclusão, após análise dos documentos apresentados, de que a embargante não comprovou que o pagamento do preparo recursal comprometeria sua existência ou a continuidade de suas atividades.

A pretensão da embargante, também neste ponto, revela nítido
inconformismo
com o resultado do julgamento e busca, por via transversa, a rediscussão do mérito já decidido.

- Da alegada omissão quanto ao alcance da tese firmada no Tema 1.196 do STJ

Por fim, a embargante sustenta a existência de omissão no acórdão quanto ao enfrentamento específico da tese jurídica extraída do Tema 1.196 do Superior Tribunal de Justiça, especialmente ao argumento de que o indeferimento do benefício teria se fundado exclusivamente no faturamento bruto, sem a devida análise das despesas e sem a indicação dos documentos complementares necessários.

Todavia, também nesse ponto não assiste razão à embargante. O acórdão recorrido enfrentou adequadamente a questão ao consignar que o indeferimento da gratuidade de justiça não decorreu da aplicação de critério abstrato, mas sim da análise concreta do conjunto probatório, precedida da regular intimação da parte para apresentação de documentos aptos a demonstrar a alegada insuficiência de recursos.

Conforme expressamente consignado, “a decisão monocrática não se valeu de critérios objetivos para o indeferimento imediato da gratuidade judiciária; ao revés, determinou a intimação da agravante para que apresentasse documentação comprobatória de sua hipossuficiência, assegurando-lhe a oportunidade de complementação probatória”.

Cumpre ressaltar que o julgador não está obrigado a rebater, de forma exaustiva, todos os argumentos deduzidos pelas partes, desde que apresente fundamentação suficiente para a solução da controvérsia, o que efetivamente ocorreu no caso em exame. O acórdão delineou com clareza o enquadramento jurídico da matéria, delimitou a controvérsia e, a partir da análise dos elementos probatórios constantes dos autos, concluiu, de forma devidamente motivada, pela ausência de comprovação da hipossuficiência da pessoa jurídica.

Ademais, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que a mera apresentação de declaração de inatividade fiscal da empresa, desacompanhada de outros elementos que evidenciem sua real situação patrimonial, não é suficiente para a concessão do benefício da gratuidade da justiça.

Nesse sentido, a Segunda Seção daquela Corte, em recente julgado divulgado no Informativo nº 883, reafirmou tal entendimento ao decidir que a ausência de comprovação efetiva da hipossuficiência afasta a concessão do benefício:

"PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO NA PETIÇÃO. CONCESSÃO DA GRATUIDADE DA JUSTIÇA. INDEFERIMENTO. NÃO COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIENCIA. PESSOA JURÍDICA. 1. A mera apresentação da declaração de inatividade da empresa, sem os demais esclarecimentos acerca de bens e ativos financeiros, não é suficiente para a concessão da gratuidade de justiça. 2. Agravo interno não provido. (AgInt na PET na AR n. 7.576/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Segunda Seção, julgado em 11/3/2026, DJEN de 16/3/2026.)"

No mesmo sentido, este Tribunal de Justiça já assentou que
"a mera apresentação da Declaração de Escrituração Fiscal Digital, sem a comprovação da efetiva hipossuficiência financeira da pessoa jurídica, não enseja a concessão do benefício da justiça gratuita"
(TJ-MT - AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL: 10025323020238110037, Relator.: GUIOMAR TEODORO BORGES, Data de Julgamento: 22/01/2025, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 27/01/2025).

Importa destacar, ainda, que a alegada inatividade fiscal não exclui, por si só, a existência de patrimônio ou ativos financeiros, sobretudo em se tratando de pessoa jurídica cuja atividade envolve a gestão de bens. No caso concreto, os documentos apresentados evidenciam movimentação financeira relevante, incompatível com a alegada impossibilidade de arcar com as despesas processuais.

Diante desse cenário,
não se verifica omissão
quanto ao enfrentamento da tese jurídica vinculada ao Tema 1.196 do STJ, mas, sim, conclusão desfavorável à pretensão da embargante, devidamente fundamentada na análise do conjunto probatório.

Em verdade, constata-se que os embargos de declaração foram opostos com nítido caráter infringente, buscando rediscutir matéria já apreciada por esta Egrégia Câmara, sem a demonstração de qualquer vício apto a justificar a sua integração.

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. COMPETÊNCIA . PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DOS FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO EMBARGADO. 1. Embargos de declaração opostos contra acórdão da Corte Especial que não conheceu de embargos de divergência por ausência de similitude fática entre o acórdão embargado, proferido pela Primeira Turma, e acórdãos proferidos pelas Segunda, Terceira e Sexta Turmas. 2 . Não há que se falar em necessidade de cisão de julgamento dos embargos de divergência na Corte Especial, com remessa à seção, quando o embargante sustenta uma única tese e a suposta divergência também ocorre em relação a julgados de outras seções. 3. "
O vício que autoriza os embargos de declaração é a contradição interna do julgado, não a contradição entre este e o entendimento da parte, nem menos entre este e o que ficara decidido na instância a quo, ou entre ele e outras decisões do STJ"
(EDcl no AgRg nos EAREsp 252.613/MG, Rel . Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, CORTE ESPECIAL, julgado em 5/8/2015). 4. Não há omissão em acórdão que, por não conhecer dos embargos de divergência, deixa de se manifestar acerca das divergências alegadas pelo recorrente. 5 .
A pretensão de rediscutir matéria devidamente abordada e decidida no acórdão embargado, consubstanciada na mera insatisfação com o resultado da demanda, é incabível na via dos aclaratórios
(EDcl no AgRg no RE nos EDcl no AgRg no AREsp 490.852/SP, Rel. Ministra Laurita Vaz, Corte Especial, julgado em 26/2/2015, DJe 11/3/2015).Embargos de declaração rejeitados . (STJ - EDcl nos EREsp: 667002 DF 2008/0129342-7, Relator.: Ministro HUMBERTO MARTINS, Data de Julgamento: 19/12/2018, CE - CORTE ESPECIAL, Data de Publicação: DJe 12/03/2019)

Assim, considerando que o acórdão recorrido apresenta fundamentação suficiente, lógica e adequada à solução da controvérsia, não se prestam os embargos de declaração à rediscussão do mérito, finalidade que não se coaduna com a natureza integrativa desse recurso.

Diante do exposto,
CONHEÇO
e
REJEITO
os Embargos de Declaração, mantendo inalterado o acórdão embargado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/05/2026